Tribunal: TJSP
Processo: 1014638-85.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014638-85.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MBP
- COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014638-85.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 5.021
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014638-85.2018.8.26.0100 / 50001
EMBARGANTE: MBP - Comércio e Importação LTDA.
EMBARGADA: Bradesco Saúde S/A
Voto no. 5.021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de
fls. 238/244, que deu parcial provimento ao recurso.
Alega a embargante que o julgado é contraditório na medida
em que, conquanto a autora tenha pleiteado a substituição dos reajustes anuais aplicados ao
seu plano de saúde pelos reajustes anuais definidos pela ANS para os planos individuais,
determinou a apuração dos percentuais adequados em fase de liquidação de sentença,
ignorando que se operara preclusão do direito da embargada de comprovar a base atuarial
dos reajustes.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que contiver:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
Inexistem as contradições aduzidas. O V. Acórdão não
padece de omissão por não ter apreciado a alegação de preclusão da pretensão da
embargada à comprovação da necessidade atuarial dos reajustes. O V. Acórdão
explicitamente indicou que não há, em princípio, óbice legal à incidência de reajustes por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014638-85.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 5.021
3
sinistralidade em contratos de plano coletivo de saúde, conquanto seja indispensável a
comprovação das circunstâncias fáticas que justifiquem a incidência do percentual de
reajuste in casu. Ante a ausência de comprovação da idoneidade atuarial do reajuste, faz-se
mister a realização de cálculo atuarial, na fase de cumprimento de sentença, para apuração
do percentual devido, nos termos da jurisprudência desta E. Câmara.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos
autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Desnecessária a intimação da embargada, ante a ausência de
prejuízo.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento
já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos, nos termos da
fundamentação.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator